Tribunal: STF
Processo: RHC 230793
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Medidas cautelares diversas. Incompetência. Supressão de instâncias. Audiência de custódia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o HC 813.208, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao descrever minudentemente o modus operandi do delito – "grandiosa organização criminosa que conta com o emprego de recursos técnicos sofisticados, [...] especializ[ada] em fraudes bancárias promovidas em caixas eletrônicos", inclusive com o uso de números de telefone 0800 – e concluir pela periculosidade dos agentes. 



    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 



    4. No que tange à alegação de incompetência do juízo, o Desembargador relator ressaltou que "sua análise na presente via eleita apenas será cabível quando houver rejeição de exceção de incompetência suscitada pela defesa", evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do tema, sob pena de dupla supressão de instância. 



    5. Agravo regimental não provido.



     



    2. Opostos embargos declaração, o acórdão teve a seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão impugnada, objetivam nova apreciação do caso. 



    2. Na hipótese, o pedido de soltura em decorrência da não realização da audiência de custódia não foi apreciado por ocasião do julgamento do regimental, o que justifica o acolhimento dos embargos de declaração. 



    3. Na espécie, aplica-se o entendimento de que, respeitadas as garantias processuais e constitucionais, a pendência de realização de audiência de custódia não enseja, por si só, a nulidade da prisão preventiva. Com efeito, não há evidência de inobservância das garantias processuais e constitucionais do acusado, que tem defensor e poderá suscitar qualquer irregularidade de sua prisão ao Juízo. 



    4. No que tange à alegação de omissão quanto à tese de incompetência do juízo, forçoso consignar que o acórdão ora impugnado salientou que "o Desembargador relator ressalt[ara] que "sua análise na presente via eleita apenas será cabível quando houver rejeição de exceção de incompetência suscitada pela defesa", evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento desse tema, sob pena de vedada dupla supressão de instância". 



    5. Portanto, nesse ponto, a pretensão esboçada pelo embargante é ver reexaminado o caso, o que se revela inadmissível, pois, a pretexto da necessidade de complemento do acórdão embargado, objetivam novo julgamento do caso. 



    6. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem efeitos infringentes.



    3. Neste recurso ordinário, a defesa alega: “a) incompetência absoluta do juízo – em razão da matéria, o que torna a prisão ilegal e, por conseguinte, reclama a concessão da presente ordem de Habeas Corpus; b) ausência de audiência de custódia, o que torna, de igual modo, a prisão ilegal; c) ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo de liberdade, o que torna a prisão ilegal”. A defesa requer:



    [...]



    a) o conhecimento, processamento e total provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional manejado em favor do paciente recorrente; 



    b) a concessão da Ordem de Habeas Corpus pretendida, em caráter liminar, para que seja a prisão preventiva do Paciente imediatamente relaxada, diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual e, por conseguinte, do d. juízo de primeiro grau para processar e julgar o presente feito, uma vez preenchido os todos os requisitos autorizadores para o deferimento da medida requestada, com o escopo de minorar o prejuízo e o constrangimento ilegal a que o Paciente se encontra submetido, com as necessárias e céleres comunicações ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como ao d. juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha (ES); 



    c) ou, o imediato relaxamento da sua prisão preventiva em razão da não realização de audiência de custódia, em nítido desrespeito a decisão do STF na Reclamação 29303; 



    d) subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva do Paciente por uma ou mais das medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP, diante da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo”.



    [...].



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. Segundo esta Corte, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo  modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    7. Ainda: “não merece reparos o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    8. Quanto à alegação da defesa de “incompetência absoluta do juízo – em razão da matéria”, ressalto que a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    9. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    10. A decisão recorrida não divergiu desse entendimento. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta , sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao descrever minudentemente o modus operandi do delito – "grandiosa organização criminosa que conta com o emprego de recursos técnicos sofisticados, [...] especializ[ada] em fraudes bancárias promovidas em caixas eletrônicos", inclusive com o uso de números de telefone 0800 – e concluir pela periculosidade dos agentes. 



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



    No que tange à alegação de incompetência do juízo, observo que o Desembargador relator ressaltou que "sua análise na presente via eleita apenas será cabível quando houver rejeição de exceção de incompetência suscitada pela defesa" (fl. 57), evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento desse tema, sob pena de vedada dupla supressão de instância. 



    Assim, não identifico ilegalidade manifesta no ato, fazendo a ressalva de que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente.



    [...].



    11. Quanto ao argumento da defesa pela necessidade de “imediato relaxamento da [...] prisão preventiva em razão da não realização de audiência de custódia”, pontuo que esta Corte já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    12. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, ao assentar que, “na espécie, aplica-se ao caso o entendimento de que ‘a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais’ (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 7/6/2016). Não há evidência de inobservância das garantias processuais e constitucionais do acusado, que tem defensor e poderá suscitar qualquer irregularidade de sua prisão ao Juízo”.



    13. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 3 de agosto de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator